Tribunal: TJDFT
Processo: 0700277-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700277-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSIMARIO RODRIGUES DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSIMARIO RODRIGUES DE CARVALHO contra decisão proferida pelo i. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0718292-29.2024.8.07.0018 ajuizado pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão do processo até o julgamento do tema 1169 do STJ, nos seguintes termos (ID 215812743 do processo de origem): “I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Julgados do e. TJDFT ratificam a suspensão: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. DISTINGUISHING. NÃO CABIMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, de decisão que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema Repetitivo n.° 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Resta incontroversa a ausência de liquidação coletiva prévia da sentença objeto de cumprimento individual nos autos de origem e, embora haja discussão acerca da natureza jurídica do direito pleiteado, tal distinção não foi estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça quando da fixação da controvérsia a ser dissolvida pelo julgamento do REsp no1.978.629/RJ – Tema 1169. 3. A questão de direito controvertida demanda a necessidade de definição pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado no cumprimento coletivo como requisito indispensável para o ajuizamento de outra ação, objetivando o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. 4. A prudência impõe a necessidade de manutenção do sobrestamento pelo Tema 1169, eis que o tema menciona inclusive a extinção do processo executivo individual de sentença coletiva, trazendo possível prejudicialidade ao pedido do processo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1931502, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0728927-26.2024.8.07.0000, Relatora Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento 11/10/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA N. 1.169 DO STJ. SOBRESTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tem-se, no caso, a decisão de afetação da matéria, Tema 1.169, proferida pelo Ministro Benedito Gonçalves, no julgamento dos REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, DJe 18/10/2022, determinando a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema em debate, nos termos do art. 1.037, II do CPC. A tese foi fixada da seguinte forma:"Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 2. Embora a Agravante alegue que postula tão somente a liquidação prévia do julgado, não é possível desvincular o seu pedido da fase de cumprimento de sentença, a teor do art. 509 do CPC, de modo que é forçoso reconhecer a similitude da matéria em discussão com o Tema 1169 e, por conseguinte, a necessidade de suspensão do feito. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1772458, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0723097-16.2023.8.07.0000, Relatora Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, data de julgamento 20/10/2023.) III - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. IV - Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID 67674708), alega que promoveu o cumprimento de sentença do título executivo formado nos autos de n.o 0032335-90.2016.8.07.0018, que condenou o Distrito Federal a implementar reajuste previsto em Lei local. Argumenta que o cumprimento de sentença é de condenação líquida, que apresenta todos os parâmetros necessários para a elaboração dos cálculos, o que afasta a incidência do tema 1169 do STJ. Defende que o valor executado é encontrado mediante simples cálculo aritmético. Verbera que o processo originário não deve ser suspenso. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. O preparo não foi recolhido, uma vez que o agravante é beneficiário da justiça gratuita (ID 215812743 na origem). É o breve relatório. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora